Tribunal: TJBA
Processo: 8038567-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038567-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ALMERINDO JESUS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ISADORA CLARA MAGALHAES DE SOUZA

AGRAVADO: CINAAP - CIRCULO NACIONAL DE ASSISTENCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Almerindo Jesus dos Santos contra decisão do juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Valença/BA, que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender descontos mensais incidentes sobre seu benefício previdenciário, em razão de suposto contrato de empréstimo consignado com a parte agravada, CINAAP – Círculo Nacional de Assistência dos Aposentados e Pensionistas. O agravante sustenta não ter contratado o referido empréstimo, reputando os descontos como indevidos. Requereu a concessão da liminar e a inversão do ônus da prova. A tutela recursal foi concedida monocraticamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência visando à suspensão dos descontos sobre benefício previdenciário; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de multa cominatória para garantir a efetividade da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência se fundamenta na presença da probabilidade do direito e no perigo de dano, conforme o art. 300 do CPC, sendo cabível o Agravo de Instrumento contra decisão que a indefere, nos termos do art. 1.015, I, do mesmo diploma legal.

A alegação de inexistência de contratação de empréstimo consignado, aliada à realização de descontos mensais sobre verba de natureza alimentar, configura situação apta a demonstrar a plausibilidade do direito alegado e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, diante do comprometimento da subsistência do consumidor idoso.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia tem reconhecido o perigo de dano na continuidade de descontos indevidos em benefício previdenciário e admitido a suspensão liminar das cobranças, inclusive com imposição de multa cominatória para assegurar o cumprimento da medida judicial.

A reversibilidade da medida está garantida, pois eventual regularidade na contratação poderá ensejar a retomada dos descontos ou cobrança futura, não havendo risco de irreversibilidade que impeça o deferimento da tutela provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência pode ser concedida para suspender descontos em benefício previdenciário quando há verossimilhança da alegação de inexistência de contratação e perigo de dano à subsistência do consumidor.

A imposição de multa cominatória é admissível como meio de garantir a efetividade da decisão liminar que determina a suspensão de descontos indevidos.

A reversibilidade da suspensão dos descontos é presumida, sendo possível a recomposição contratual em caso de comprovação futura da regularidade da contratação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 537 e 1.015, I; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, AI nº 8000953-41.2021.8.05.9000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 25.01.2022; TJBA, AI nº 8039909-58.2024.8.05.0000, Rel. Desª. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 25.11.2024; TJBA, AI nº 8033989-06.2024.8.05.0000, Rel. Desª. Maria da Purificação da Silva, j. 04.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8038567-75.2025.8.05.0000
, em que figuram como
agravante
ALMERINDO JESUS DOS SANTOS e como
agravada
CINAAP - CIRCULO NACIONAL DE ASSISTENCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/
Relator

02